Tribunal: TJDFT
Processo: 0719650-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CINARA EMPREENDIMENTOS S/A, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença requerido por MARICILIA CONCEIÇÃO CARDOSO DE ARRUDA, não conheceu exceção de pré-executividade. Verifica-se que, na origem, em virtude da celebração de acordo entre as partes, foi proferida sentença que extinguiu o feito (ID 131138945, autos originários). Intimados para se manifestarem acerca de eventual perda de objeto do recurso, o recorrente ROSSI RESIDENCIAL S/A asseverou a prejudicialidade do recurso (ID 38289132). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o feito em virtude da celebração de acordo entre as partes. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 17 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006